Tribunal: STF
Processo: Rcl 18651
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO PREJUDICADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 



    1. Não usurpa a competência desta Corte decisão da instância de origem que, correta ou erradamente, julga prejudicado recurso extraordinário, em juízo de admissibilidade recursal (art. 542, § 1º, do CPC). 



    2. Agravo regimental desprovido.